Tribunal: TJMT
Processo: 1003806-51.2025.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003806-51.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA LAURA PIT MARINHO - CPF: 002.092.901-37 (RECORRENTE), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), JULYA VETORELO DA COSTA - CPF: 045.210.141-78 (ADVOGADO), CARMINE MARIA BERGMANN - CPF: 017.768.691-09 (ADVOGADO), LUCAS LOPES DOS REIS ALVES - CPF: 022.282.551-06 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por ANA LAURA PIT MARINHO e LUCAS LOPES DOS REIS ALVES, em razão de atraso de voo que ocasionou perda de conexão e chegada ao destino final com aproximadamente sete horas de atraso. A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, com juros e correção monetária nos moldes fixados, e sem custas e honorários, conforme a Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso decorrente de manutenção não programada de aeronave constitui excludente de responsabilidade da companhia aérea; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor.

4.

A alegação de manutenção não programada da aeronave não configura caso fortuito externo, mas sim fortuito interno, pois se relaciona diretamente aos riscos da atividade empresarial e não afasta a responsabilidade da transportadora.

5.

A recorrente não comprovou documentalmente a alegada manutenção não programada, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

O atraso de aproximadamente sete horas, com perda de conexão terrestre, necessidade de deslocamento entre aeroportos e assistência material insuficiente, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

7.

O valor arbitrado na indenização deve atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelos autores em face da requerida, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
a parte requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”.

O processo teve origem em ação de indenização por danos morais proposta por ANA LAURA PIT MARINHO e LUCAS LOPES DOS REIS ALVES, em razão de atraso de voo que resultou em perda de conexão, reacomodação em outro aeroporto e chegada ao destino final com aproximadamente sete horas de atraso em relação ao horário inicialmente contratado.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que o atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave, configurando excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior. Argumenta, ainda, que prestou a devida assistência aos passageiros e que não houve dano moral indenizável. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da sentença, argumentando que a manutenção não programada constitui fortuito interno, que a assistência material foi insuficiente e que os transtornos sofridos ultrapassaram o mero aborrecimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003806-51.2025.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):

Ana Laura Pit Marinho

Lucas Lopes dos Reis Alves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se o atraso do voo por manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade e, em caso negativo, se o valor fixado a título de danos morais é adequado.

No caso em análise, é incontroverso que houve atraso no voo de conexão dos autores, o que ocasionou perda do voo subsequente e chegada ao destino final com aproximadamente
sete horas de atraso
em relação ao horário inicialmente contratado.

A recorrente alega que o atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave, o que configuraria caso fortuito ou força maior. Contudo, tal argumento não merece acolhida.

Primeiro, porque a recorrente não trouxe aos autos qualquer prova documental que comprove efetivamente a ocorrência da alegada manutenção não programada, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, ainda que se trate de problema técnico na aeronave, tal circunstância constitui fortuito interno, ou seja, evento relacionado ao risco da própria atividade empresarial, o qual não afasta a responsabilidade objetiva da transportadora prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A manutenção da aeronave e o planejamento de frota para evitar desassistência são incumbências da empresa, não podendo o consumidor arcar com os ônus da má gestão operacional.

No que se refere à configuração do dano moral, o atraso de aproximadamente sete horas, somado à perda de conexão terrestre (ônibus) previamente contratada, ao deslocamento entre aeroportos e à assistência material insuficiente, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável.

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pelas vítimas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e REDUZO o valor da condenação a título de dano moral para R$4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025